Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-39.2014.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0002937-39.2014.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que
é embargante JURACI DONIZETI RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0002937-39.2014.8.26.0439/50000
Embargos de Declaração no 0002937-39.2014.8.26.0439/50000
Comarca de Pereira Barreto 1a Vara Judicial
Embargante: Juraci Donizeti Ribeiro
Embargada: BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento
(Banco Votorantin S/A).
Voto no 34.505
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 233/239 de provimento, em parte, do recurso.
Alegou o autor, ora embargante, que não foram
fixados honorários recursais. Disse de omissão. Postulou pelo provimento
do recurso.
Seguiu-se petição informando o pagamento da
condenação (fls. 246/258).
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:
“Com fundamento no art. 21, caput, do CPC/1973, observado o
entendimento consolidado sobre o marco temporal para aplicação do CPC/2015 a
respeito do tema (por exemplo: REsp 1.465.535/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 4a Turma, j. em 21/6/2016), as partes deverão arcar com as custas e
despesas processuais a que deram causa, bem como com os honorários advocatícios

Embargos de Declaração Cível no 0002937-39.2014.8.26.0439/50000
de seus patronos.”.
Nada há a ser alterado. A r. sentença foi lavrada
em 12.12.2014, antes, portanto, da vigência do atual Código, não havendo
que se falar em honorários recursais.
Como visto, a matéria trazida neste recurso foi
analisada e fundamentado o entendimento. Como não se trata de omissão,
nem de obscuridade, claro que estes embargos não retratam o âmbito
adequado para a revisão pretendida.
A omissão é a falta de manifestação expressa
sobre algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na
causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto,
não há que se falar em qualquer omissão.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator